Tribunal: STF
Processo: HC 94655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
   INVOCAÇÃO DA ESPÉCIE DE DROGA APREENDIDA, QUE TERIA MAIOR
   POTENCIAL LESIVO À SAÚDE PÚBLICA DO QUE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS
   TAMBÉM CAPAZES DE CONFIGURAR O CRIME DE TRÁFICO. VIABILIDADE,
   DESDE QUE A ESPÉCIE DE DROGA SEJA CONJUGADA COM OUTROS ELEMENTOS.
   AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU DESARRAZOABILIDADE DA PENA
   APLICADA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS
   CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1. Ao fixar a pena dentre os limites
   mínimo e máximo estabelecidos no preceito secundário do tipo do
   tráfico, pode o Juiz majorar a pena a partir da conjugação da
   espécie de substância apreendida com outros elementos, como a
   quantidade ou mesmo a qualidade do entorpecente apreendido.
2.
   Não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de
   reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena
   adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente: Precedentes.
3.
   Ordem denegada.